Tribunal: TJDFT
Processo: 0713774-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MENOR IMPÚBERE. INCAPACIDADE ECONÔMICA DO GENITOR NÃO COMPROVADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O § 1o do art. 1.694 do CC preceitua que os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e, igualmente, levando-se em conta os recursos da pessoa obrigada.

2. O Juízo de origem, em cognição sumária, sopesando os elementos contidos nos autos acerca das condições financeiras do genitor e da necessidade da criança alimentanda, que possui 10 (dez) anos de idade, observou o binômio necessidade/possibilidade ao fixar o valor dos alimentos provisórios em 1 (um) salário mínimo.

3. Se não comprovada, de plano, a incapacidade de o agravante arcar com os alimentos estabelecidos provisoriamente, o pedido de minoração da verba alimentar para 20% (vinte por cento) do salário mínimo não pode ser acolhido, pois demanda análise fático-probatória aprofundada quanto à situação das partes, que somente será realizada no decorrer da instrução processual do feito originário.

4. Recurso conhecido e desprovido.